Tribunal: TJSP
Processo: 2106925-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação de uma das empresas incluídas no polo passivo. Impertinência. Decisão que reconheceu a configuração de grupo econômico em relação à ABAMSP. Existência de grupo econômico com confusão patrimonial. Empresas sediadas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação de uma das empresas incluídas no polo passivo. Impertinência. Decisão que reconheceu a configuração de grupo econômico em relação à ABAMSP. Existência de grupo econômico com confusão patrimonial. Empresas sediadas no mesmo prédio, em salas diferentes, e identidade de sócio entre elas. Teoria menor da desconsideração. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Exegese do art. 28, §3o do CDC. Precedentes. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.